Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-44.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000407-44.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARISETE RODRIGUES - CPF: 033.834.211-71 (APELANTE), RODRIGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 765.862.860-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), EDIMAR WHASHINTON DE OLIVEIRA TELES (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIRURGIA DE LAQUEADURA – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ENQUANTO A PACIENTE SE ENCONTRAVA GESTANTE DE APROXIMADAMENTE 15 DIAS – DESCONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO ANTE A AUSÊNCIA DE ATRASO MENSTRUAL – ADOÇÃO DOS PROTOCOLOS PERTINENTES AO PLANEJAMENTO FAMILIAR ESTABELECIDOS EM LEI – POSTERIOR ABORTO EM DECORRÊNCIA DE DESCOLAMENTO DE PLACENTA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MÉDICO – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

1 – A decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados pelas partes, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

2 – A responsabilidade civil do Estado com relação à omissão também no regime da responsabilidade objetiva, sendo necessário aferir se o poder público tinha o dever legal de agir para evitar o dano e se era possível este agir. Se a resposta for negativa a qualquer dessas duas proposições, a responsabilidade não se evidenciará por ausência de nexo de causalidade.

3 – Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a falha na prestação de serviços por parte do hospital público e do médico, quanto aos protocolos pertinentes à cirurgia de laqueadura estabelecidos no art. 10 da Lei nº 9.263/1996, bem com o nexo causal em relação ao resultado sofrido (aborto), não há como ser reconhecida a responsabilidade do Estado e do médico que realizou o procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MARISETE RODRIGUES

APELADO (S):

EDIMAR WHASHINTON DE OLIVEIRA TELLES

ESTADO DE MATO GROSSO

HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Marisete Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação indenizatória por danos morais
, despesas com funeral, luto da família e indenização pelas prestações de alimentos a quem a vítima os devia c/c cautelar incidental de exibição de documentos proposta em face do
médico Edimar Whashinton de Oliveira Telles, do Estado de Mato Grosso e do Hospital Regional de Sorriso
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, a ser rateado entre os requeridos, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID’s n. 7510522 a 7510525), a Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, afirma que, no presente caso, houve responsabilidade civil por erro médico. Sustenta que o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados com o resultado vivenciado pela Apelante se encontra evidenciada, uma vez que, segundo a Recorrente, os Apelados teriam agido com negligência ao não adotar os procedimentos de cautela necessários para a realização de cirurgia de laqueadura, ante a ausência de submissão da Apelante a exame de Beta HCG, ultrassonografia de abdômen ou qualquer outro exame que pudesse verificar que estava grávida no momento da cirurgia, tendo sido realizado apenas exame cardiológico; todavia, após aproximadamente 15 (quinze) dias, descobriu que estava gestante e, consequentemente, devido ao procedimento de laqueadura teria sofrido aborto.

Argumenta que, apesar de a Apelante não ter desejado mais nenhum filho devido à dificuldade financeira, não se discute a dor e o abalo moral de ter sido ceifada a vida de seu filho antes mesmo de nascer, por negligência dos envolvidos, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença a fim de que os Apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral e material, despesas fúnebres, luto família e pensão.

A certidão de ID n. 7510524 atesta a tempestividade recursal.

Os Apelados contrarrazoaram nos ID’s n. 7510526 e 7510527, pugnando pelo desprovimento do Recurso, mantendo incólume a r. sentença de 1º Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID n. 1404494).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a

nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Todavia, a sentença que se quer declarar nula, não apresenta vício por ausência de fundamentação, uma vez que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a decisão não está obrigada a enfrentar todos os dispositivos legais e pontos invocados pelas partes, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se deu na espécie vertente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade". III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). [Destaquei]

Com efeito, a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir.

In casu
, observa-se no ID n. 7510521 que, o Magistrado Singular enfrentou a controvérsia, de forma pormenorizada, verificando a inexistência de nexo causal entre a realização da cirurgia de laqueadura e o aborto sofrido pela Autora, destacando que, este foi motivado por descolamento de placenta, sem qualquer origem no procedimento cirúrgico realizado pela autora, com base nas conclusões apresentadas pelo laudo pericial de fls. 207 e 208 – itens 4, 5 e 8 e de fls. 209 – Item 5).

Ressaltou, ainda, que,
o laudo pericial foi conclusivo, também, quanto à realização do exame de gravidez ou ultrassom transvaginal prévio à realização da cirurgia, no sentido de que não é protocolo médico a realização de tais exames, o sendo exclusivamente quanto ao exame BHCG, tão somente quando há suspeita de gravidez, o que definitivamente não é o caso da autora, a qual, segundo relata na própria inicial e, também, à perita judicial, não tinha conhecimento ou suspeita do seu estado gravídico, notadamente pela inexistência de atraso menstrual (itens 2 de fls. 207 e item 1 de fls. 208).

Por fim, consignou que,
perita judicial concluiu no laudo pericial que, segundo os cálculos realizados, levando-se em consideração o ultrassom que constatou a gravidez, provavelmente a autora estaria com menos de quinze dias de gestação, sem qualquer atraso menstrual, circunstância que dificultaria a constatação de gravidez, mesmo em caso de realização do exame correlato (item 8 de fls. 208 e 6 de fls. 209).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marisete Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação indenizatória por danos morais, despesas com funeral, luto da família e indenização pelas prestações de alimentos a quem a vítima os devia c/c cautelar incidental de exibição de documentos proposta em face do
médico Edimar Whashinton de Oliveira Telles, do Estado de Mato Grosso e do Hospital Regional de Sorriso
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, a ser rateado entre os requeridos, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que, no presente caso, houve responsabilidade civil por erro médico. Sustenta que o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelados com o resultado vivenciado pela Apelante se encontra evidenciada, uma vez que, segundo a Recorrente, os Apelados teriam agido com negligência ao não adotar os procedimentos de cautela necessários para a realização de cirurgia de laqueadura, ante a ausência de submissão da Apelante a exame de Beta HCG, ultrassonografia de abdômen ou qualquer outro exame que pudesse verificar que estava grávida no momento da cirurgia, tendo sido realizado apenas exame cardiológico; todavia, após aproximadamente 15 (quinze) dias, descobriu que estava gestante e, consequentemente, devido ao procedimento de laqueadura teria sofrido aborto.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os pedidos constantes na inicial e condenar os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral e material, despesas fúnebres, luto família e pensão.

Pois bem.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis:

Art. 37

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso. Ademais, justamente por nosso ordenamento abarcar a teoria do risco mitigado, e não do integral, ressalvadas exceções legais, é que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vítima.

No que se refere a atos omissivos do poder público, consigno que até pouco tempo atrás vinha entendendo que o regime de responsabilidade era subjetivo, com base na teoria da falta do serviço e em precedentes do STF e do STJ. Ocorre que, em 30-3-2016, o STF, no julgamento do RE nº 841.526/RS, Tema nº 592, estabeleceu que a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, havendo o Relator Min. Luiz Fux destacado duas premissas para a responsabilização estatal:
1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à
teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2.
A
omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima
nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1-8-2016) [Destaquei]

Desta forma, porque assentado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, passo doravante a fundamentar a responsabilidade civil do Estado com relação à omissão também no regime da responsabilidade objetiva, sendo necessário aferir se o poder público tinha o dever legal de agir para evitar o dano e se era possível este agir. Se a resposta for negativa a qualquer dessas duas proposições, a responsabilidade não se evidenciará por ausência de nexo de causalidade.

Passando ao caso dos autos, tenho que a conclusão do Magistrado prolator da sentença é irrefutável.

Em que pesem os argumentos apresentados, na espécie, inexiste no acervo probatório coligido ao processo qualquer indicativo de nexo causal entre a realização da cirurgia de laqueadura e o aborto sofrido pela Apelante.

Isso porque, a perícia judicial realizada nos autos pela médica Dra. Eliana Kawaguti (ID’s n. 7510514 a 7510515) atestou que,
para a realização do procedimento cirúrgico de laqueadura, NÃO é protocolo médico realizar exame de ultrassom transvaginal na véspera da realização de laqueaduras tubárias, porém, em caso de suspeita de gravidez, poderia ter sido pedido esse exame e o de beta HCG
.

Destacou que, caso tivesse realizado exame de gravidez BHCG provavelmente seria de resultado negativo, pois a Apelante ainda não apresentava atraso menstrual.

Ressaltou, também que, o exame Beta HCG poderia constatar a gravidez após 10 (dez) dias de atraso menstrual e que
o procedimento cirúrgico de laqueadura NÃO obrigatoriamente pode causar aborto caso a paciente esteja grávida
.

Acerca do tempo de gestação da Apelante no momento do procedimento cirúrgico de laqueadura, a perita atestou que, ela estaria com aproximadamente 15 (quinze) dias de gestação,
SEM ATRASO MENSTRUAL AINDA
, considerando que em 25-8-2015 estava com 5 semanas e 5 dias de gestação e a cirurgia de laqueadura foi realizada em 6-8-2015.

Quanto à causa do aborto, a
expert
afirmou que foi
o descolamento de placenta e não a laqueadura tubária,
destacando que, o fato de ter realizado a cirurgia de laqueadura tubária não implica diretamente em aborto (sem nexo causal).

Sobre o tópico, tem-se os regulamentos insertos nos incisos e parágrafos do art. 10 da Lei nº 9.263/1996, que regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I - em homens e
mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade
ou, pelo menos,
com dois filhos vivos
, desde que observado
o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico
, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1º
É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

§ 2º
É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores
.

§ 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou permanente.

§ 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia.

§ 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.

§ 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei.

No caso dos autos, observa-se que todos os protocolos pertinentes ao Planejamento Familiar estabelecidos pela citada legislação foram atendidos, inclusive com assinatura de Termo de Consentimento pela Apelante, além de avaliação psicossocial do programa de planejamento familiar (ID’s n. 7510410 e 7510411), que, a Apelante manifestou sua intenção em realizar o procedimento de laqueadura tubária em
11-10-2013
, após referir ser divorciada e ter passado por
8 (oito) gestações, sendo 1 (um) aborto e 7 (sete) partos normais
, convivendo com 6 (seis) filhos, em decorrência do falecimento de um deles aos três meses de vida, tendo se submetido à cirurgia de laqueadura em
6-8-2015
(quase dois anos após a decisão),
com 29 anos
, sem apresentar intercorrências durante o procedimento cirúrgico, recebendo alta hospitalar no dia seguinte.

Ademais, não há qualquer indicativo de negligência dos Apelados no atendimento dispensado à Apelante quando do procedimento cirúrgico, já que a própria Apelante afirmou que a cirurgia de laqueadura transcorreu dentro da normalidade, sem qualquer complicação a sua saúde, se resumindo a alegação do suposto erro médico, invocado pela Apelante, no fato de ter sido procedida a cirurgia sem antes certificar-se de que a paciente não estava grávida e, em decorrência deste fato ter sofrido um aborto.

Ocorre que, conforme atestado pela perícia judicial não faz parte do protocolo submeter a paciente à realização de exames para verificar possível gravidez, exceto quando há suspeitas de estado gravídico, sendo que, no presente caso, em decorrência do tempo de gestação, aproximadamente 15 (quinze) dias de gestação, em que não havia atraso menstrual, não seria possível constatar, nem mesmo por meio do exame BHCG a sua gestação.

De igual modo, acerca do resultado sofrido (aborto), não há demonstração de nexo de causalidade, já que a conclusão da perícia judicial atesta como causa do óbito fetal o descolamento de placenta e não a laqueadura tubária, razão pela qual, não há que se falar em dever de indenizar da parte recorrida.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. - Contestação apresentada antes de o corréu ser citado. O oferecimento de resposta por um dos demandados afasta o efeito da revelia. Inteligência do art. 345, inc. I, do CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL.ALEGADO ERRO MÉDICO. DANO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.
- Responsabilidade civil objetiva a partir de atendimento médico realizado pelo SUS. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Circunstância em que, apesar de prescindível prova da culpa, remanesce à parte autora a obrigação de evidenciar o dano e o nexo de causalidade -
Caso em que a autora, a partir de exame de HCG que resultou em falso-negativo, submeteu-se a procedimento de laqueadura quando se encontrava grávida.
Nascimento da criança sem qualquer intercorrência.
Ofensa à condição de saúde da demandante não evidenciada. Protocolos legais para a realização da cirurgia atendidos. Danos não comprovados.- Tese de falha na prestação do serviço rejeitada. Dever de indenizar inexistente. Sentença de improcedência mantida
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70082395492 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/2/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020